Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-74.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES
,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCINDA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 022.562.303-09 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, com pedido de suspensão de descontos no benefício previdenciário. A agravante alega desconhecer os contratos que geram os descontos mensais, sustentando que os extratos demonstram múltiplas operações não autorizadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de desconhecimento de contratos bancários, aliada à existência de descontos consignados, configura probabilidade suficiente do direito para concessão de tutela de urgência, ou se a complexidade das operações financeiras e o histórico de movimentações impõem dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, os extratos bancários revelam não apenas descontos, mas liberações de crédito, saques e diversas movimentações que denotam utilização efetiva dos produtos financeiros ao longo de período considerável, criando dúvida razoável quanto à alegação de total desconhecimento dos contratos.

4. A complexidade da matéria, envolvendo múltiplos contratos e operações financeiras diversas, demanda necessariamente ampla dilação probatória, com formação do contraditório e oportunidade para a instituição financeira apresentar documentação comprobatória da regularidade das contratações, sendo incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.

5. A jurisprudência exige prova robusta para suspensão liminar de descontos consignados, sob pena de enriquecimento sem causa e comprometimento da segurança jurídica, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade dos atos bancários em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão liminar de descontos consignados exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo cabível quando o histórico de movimentações financeiras cria dúvida razoável quanto à alegação de desconhecimento dos contratos, impondo dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1043431-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1046645-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA LUCINDA DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Juros, Repetição de Indébito, Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1018829-35.2025.8.11.0040
, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, diante da inexistência de prova suficiente para concessão da medida.

A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, incorreu em equívoco ao desconsiderar a probabilidade do direito evidenciada nos autos, uma vez que há descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado e de cartão consignado (RMC/RCC) que afirma não reconhecer. Sustenta que a própria existência dos descontos, comprovada por extratos previdenciários e bancários, aliada à negativa de contratação, é suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo diante de sua condição de consumidora hipervulnerável e da assimetria informacional existente na relação com a instituição financeira.

Aduz, ainda, que o banco agravado não disponibilizou os contratos supostamente firmados nem permitiu acesso integral aos extratos e documentos necessários, circunstância que inviabiliza a produção de prova negativa pela consumidora e impõe a aplicação das normas de proteção ao consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Defende que não é razoável exigir, para fins de tutela provisória, prova diversa daquela que está ao alcance da parte autora, quando o fornecedor detém os meios técnicos e documentais para demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do CPC .

Por fim, sustenta estar presente o perigo de dano, uma vez que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo mensalmente sua subsistência, sendo a urgência atual e renovada a cada competência. Ressalta que a medida pleiteada — suspensão temporária dos descontos — é plenamente reversível, inexistindo óbice legal à concessão da tutela antecipada, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos até o julgamento final da demanda originária.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (id. 340445389).

Contrarrazões apresentadas em id. 346560870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUCINDA DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, diante da inexistência de prova suficiente para concessão da medida.

A questão central dos autos reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em demanda que visa à declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, com pedido de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

A agravante sustenta que a mera existência dos descontos, aliada à sua negativa de contratação, seria suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, invocando sua condição de consumidora hipervulnerável e a assimetria informacional na relação com a instituição financeira. Argumenta, ainda, que o banco não disponibilizou os contratos nem permitiu acesso integral aos extratos, o que inviabilizaria a produção de prova negativa.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que deve se basear em elementos inequívocos e convincentes, ainda que não definitivos.

No caso em análise, embora seja inconteste a existência de descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado. A análise detida dos documentos acostados aos autos revela cenário mais complexo do que o inicialmente apresentado pela recorrente.

O histórico de créditos do INSS demonstra descontos regulares e consistentes ao longo de diversos meses, com valores específicos para diferentes modalidades contratuais (empréstimos bancários, cartão RMC e RCC), sugerindo a existência de múltiplas relações contratuais formalmente constituídas. Mais relevante ainda é o extrato detalhado do Banco Agibank, que apresenta não apenas os descontos consignados, mas também liberações de crédito, saques realizados pela própria agravante e diversas operações que denotam utilização efetiva dos produtos financeiros ao longo de considerável período.

Tais elementos documentais, embora não sejam definitivos para o julgamento do mérito, criam dúvida razoável quanto à alegação de total desconhecimento dos contratos. O padrão de movimentações financeiras observado nos extratos sugere relacionamento bancário duradouro e complexo entre as partes, com múltiplas operações realizadas ao longo do tempo, o que não se coaduna com a alegação de contratação fraudulenta ou não autorizada.

É importante destacar que a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de cautela na concessão de tutelas de urgência em demandas envolvendo contratos bancários, especialmente quando os elementos probatórios iniciais não são suficientemente robustos para afastar a presunção de regularidade dos atos praticados pelas instituições financeiras. A mera alegação de não reconhecimento de contratos, desacompanhada de indícios concretos de fraude ou vício na contratação, não configura, por si só, a probabilidade do direito necessária à concessão da medida antecipatória.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO LIMINAR DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado inviabiliza a concessão da tutela antecipada, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a formalização válida do contrato e o repasse dos valores à parte autora.
4.
A alegação de vício na contratação exige dilação probatória ampla, sendo incompatível com juízo sumário próprio das tutelas de urgência.
5. A suspensão liminar dos descontos pode acarretar risco de irreversibilidade e enriquecimento indevido, diante da possibilidade de reconhecimento da validade contratual ao final da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela de urgência pressupõe prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, não sendo cabível quando a controvérsia contratual exige instrução probatória ampla.
2. A suspensão liminar de descontos oriundos de contrato bancário formalmente celebrado exige demonstração robusta de vício de consentimento ou abusividade, sob pena de risco à reversibilidade e à segurança jurídica." (...)”. (TJMT, 1043431-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECEBIMENTO DOS VALORES INCONTROVERSO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
O recebimento e a utilização dos valores creditados afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, impondo a necessidade de dilação probatória para apuração de eventual vício de consentimento.
4. A demora superior a um ano no ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano, sendo o prejuízo de natureza patrimonial e reversível. 5. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A inexistência de indícios mínimos de probabilidade do direito, aliada ao lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, afasta os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência.
” (...)”. (TJMT, 1046645-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026 - destaquei).

Ademais, a complexidade da matéria discutida, que envolve análise de múltiplos contratos, refinanciamentos e operações financeiras diversas, demanda necessariamente ampla dilação probatória, com a oportunidade de manifestação da parte contrária e eventual produção de provas documentais. A instituição financeira deve ter a oportunidade de apresentar os contratos originais, comprovantes de liberação de valores, registros de utilização dos produtos financeiros e demais documentos que possam esclarecer a regularidade das contratações impugnadas.

Nesse contexto, a decisão do juízo
a quo
, ao indeferir a tutela de urgência diante da insuficiência probatória, revela-se prudente e tecnicamente adequada. A exigência de formação do contraditório antes da concessão de medida que poderia antecipar definitivamente o resultado pretendido pela agravante é medida que se impõe para o adequado deslinde da controvérsia.

É fundamental esclarecer que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da demanda. A agravante poderá, no curso do processo principal, demonstrar de forma mais robusta a alegada ilegalidade dos descontos, valendo-se de todos os meios probatórios disponíveis, inclusive da eventual inversão do ônus da prova, se e quando determinada pelo juízo competente após a devida análise dos pressupostos legais.

O contraditório pleno e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser preservadas, especialmente em demandas que envolvem questões contratuais complexas e múltiplas operações financeiras realizadas ao longo de anos. A precipitação na concessão de tutela de urgência, sem a adequada formação do contraditório, poderia resultar em grave prejuízo à parte contrária e comprometer a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, cumpre observar que a alegação de perigo de dano, embora compreensível diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, deve ser sopesada com a necessidade de preservação do equilíbrio processual e da segurança jurídica. A suspensão precipitada de descontos que podem ter origem em contratos legítimos e regularmente firmados poderia configurar enriquecimento sem causa da agravante, circunstância que deve ser evitada até que se tenha maior clareza sobre a regularidade ou não das contratações impugnadas.

Diante do exposto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, elemento essencial para a medida pleiteada. A matéria controvertida exige, efetivamente, ampla dilação probatória para que se possa aferir, com a segurança necessária, se houve ou não contratação legítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026